Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737193-65.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO IMPETRANTE: ANDERSON OLIVEIRA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ANDERSON OLIVEIRA NUNES em favor de EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO, presa preventivamente por ordem do Juízo da Vara Criminal do Paranoá, a partir de representação do Ministério Público, em razão de investigação conduzida pela Delegacia de Combate à Ocupação Irregular de Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meia Ambiente – DEMA, que instaurou inquérito policial, ainda em 2022, para apurar o cometimento de crimes de parcelamento irregular de solo para fins urbanos e dano ambiental, “tendo em vista a implementação ilegal de um condomínio no endereço SMLN MI Trecho 10, Chácaras 250, 250-B e 251 – Lago Norte/DF, parcelamento irregular já demonstrado por meio do laudo pericial n. 5578/2022”, conforme documento de id 132055534 dos autos n. 0727234-72.2022.8.07.0001, vinculado à presente ação. A presente ação foi regularmente distribuída e os autos vieram conclusos a esta Relatoria às 16h21 de hoje, 02/09/2025, havendo certidão, em id 75805694, que atesta se tratar de repetição da petição do primeiro habeas corpus, impetrado sob o n. 0737187-58.2025.8.07.0000, também concluso a este gabinete hoje, 02/09/2025, poucos minutos antes, às 16h03. Assim sendo, se a petição inicial é a mesma, tratando-se de mera repetição de pedido já formulado no habeas corpus n. 0737187-58.2025.8.07.0000, a presente ação não pode ser conhecida. Sobre a questão, decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (HC 164718 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019) Com essas breves considerações, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, promovidas as anotações e comunicações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator